Tribunal: TJSP
Processo: 2060802-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Conversão da prisão em flagrante em preventiva - Vedação da liberdade provisória aos acusados da prática do crime de tráfico declarada inconstitucional pelo Pleno do STF (HC 104.339/SP, j. 10.05.12) – Análise da prisão cautelar sob o enfoque das Leis n.o 12403/11 e 13.964/19 – Paciente preso em flagrante transportando, em rodovia e entre estados da

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Conversão da prisão em flagrante em preventiva - Vedação da liberdade provisória aos acusados da prática do crime de tráfico declarada inconstitucional pelo Pleno do STF (HC 104.339/SP, j. 10.05.12) – Análise da prisão cautelar sob o enfoque das Leis n.o 12403/11 e 13.964/19 – Paciente preso em flagrante transportando, em rodovia e entre estados da Federação (MS e MG), 1.489kg (uma tonelada e quatrocentos e oitenta e nove quilogramas) de maconha – Prisão calcada na periculosidade do paciente aferida a partir da empreitada criminosa – Necessidade e adequação da excepcional medida para a garantia da ordem pública - Alegação de que faz jus à prisão domiciliar em razão da epidemia do "coronavírus" - Paciente que não se enquadra nas hipóteses do art. 4o, da Rec. 62, do CNJ – Manutenção da prisão que visa proteger a sociedade como um todo – Ordem denegada - (Voto n.o 41990).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2060802-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é impetrante PÂMELA
CARVALHO NICOLETTI e Paciente ANDERSON PEDROSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060802-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41990
2
VOTO No.: 41990
H.C. No.: 2060802-32.2020.8.26.0000
COMARCA..: JALES
IMPTE....: PÂMELA CARVALHO NICOLETTI
PACIENTE.: ANDERSON PEDROSO
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Conversão da prisão em
flagrante em preventiva - Vedação da liberdade provisória aos
acusados da prática do crime de tráfico declarada inconstitucional
pelo Pleno do STF (HC 104.339/SP, j. 10.05.12) Análise da
prisão cautelar sob o enfoque das Leis n.o 12403/11 e 13.964/19
Paciente preso em flagrante transportando, em rodovia e entre
estados da Federação (MS e MG), 1.489kg (uma tonelada e
quatrocentos e oitenta e nove quilogramas) de maconha Prisão
calcada na periculosidade do paciente aferida a partir da
empreitada criminosa Necessidade e adequação da excepcional
medida para a garantia da ordem pública - Alegação de que faz jus
à prisão domiciliar em razão da epidemia do “coronavírus” -
Paciente que não se enquadra nas hipóteses do art. 4o, da Rec. 62,
do CNJ Manutenção da prisão que visa proteger a sociedade
como um todo Ordem denegada - (Voto n.o 41990).
Cuida-se de pedido de habeas corpus impetrado
em favor de Anderson Pedroso, alegando a impetrante,
em síntese, sofrer o paciente constrangimento ilegal
por ato do Juízo que manteve a prisão processual
convertendo o flagrante formalmente lavrado em
prisão preventiva.
Sustenta preencher o paciente os pressupostos
para a concessão da liberdade provisória pois se
encontra no grupo de risco da COVID 19, além de
possuir residência fixa e ocupação lícita, bem como
ser carente de fundamentação idônea a decisão que
manteve a prisão cautelar.
Alega, ainda, que a ausência de audiência de
custódia viola o art. 5o, LV e LIV, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060802-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41990
3
Federal, prequestiona a matéria e pede a concessão
da ordem, com antecipação liminar, para que o
paciente possa responder ao processo em liberdade e,
subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar
alternativa ao cárcere ou, ainda, que o paciente
seja recolhido em estabelecimento prisional mais
perto de sua família.
A liminar foi indeferida (fls. 53/54).
A impetrante manifestou não se opor ao
julgamento virtual (fl. 58).
A d. Procuradoria Geral de Justiça propôs a
denegação da ordem (fls. 65/69).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente foi preso em flagrante pela
prática do crime de tráfico interestadual de drogas
porque no dia 29/03/2020 foi surpreendido por
policiais transportando, a bordo do caminhão baú
marca Mercedez Benz 914, placas CQB 9643-Birigui,
pela Rodovia Eliezer Montenegro Magalhães (SP 463),
na altura do KM 159, o total de 1489kg (uma tonelada
e quatrocentos e oitenta e nove quilogramas) de maconha
(fls. 32/34).
Ao ser interrogado, o paciente permaneceu
silente mas, consoante o depoimento prestado pelos
policiais, o paciente admitiu informalmente que
apanhou o narcótico em Mato Grosso do Sul e levaria
a droga ao Estado de Minas Gerais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060802-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41990
4
No âmbito da ciência da prisão em flagrante,
após manifestação do Ministério Público acerca da
legalidade da prisão em flagrante com requerimento
de conversão da prisão em flagrante em preventiva,
por r. decisão proferida em 29/03/2020 o Juízo
reconheceu a legalidade da prisão e converteu a
prisão em flagrante em preventiva para a garantia da
ordem pública, erigido circunstâncias concretas,
pertinentes à empreitada criminosa, reveladoras de
sua periculosidade (fls. 44/49).
Fundamentou o motivo pelo qual não foi
realizada a audiência de custódia, nos seguintes
termos:
“Primeiramente,
anoto
que
deixo,
justificadamente, de fazer a audiência de custódia, em
virtude da pandemia por coronavírus.
Com efeito, já foram noticiados, neste Estado
Federativo, centenas de casos positivos; outras dezenas
de mortes já foram contabilizadas.
Neste contexto, pautado na Resolução de n.o 62,
do CNJ, em observância à incolumidade da comunidade
forense
(juiz,
promotor,
advogado,
serventuário,
polícia, escolta e preso), passo a analisar o presente
APF sem a execução do ato em comento.
No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do
disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei
12.403/11), passo a decidir”.
Apreciou os autos e reconheceu a legalidade
da
prisão
em
flagrante,
sob
os
seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060802-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41990
5
fundamentos:
“O auto de prisão em flagrante está material e
formalmente em ordem, não se vislumbrando qualquer
nulidade,
irregularidade
ou
ilegalidade
apta
a
justificar o relaxamento da prisão em flagrante.
Além disso, foram cumpridas todas as formalidades
legais e respeitadas as garantias constitucionais. As
demais providências que se seguem à prisão em flagrante
foram regularmente tomadas.
Assim sendo, homologo a prisão em flagrante, já
que o ato foi executado de acordo com a lei”.
A seguir, converteu a prisão em flagrante em
preventiva por ser a custódia processual necessária
e adequada para a garantia da ordem pública,
destacando que “do auto de constatação de folhas 15/16,
depreendo que houve, ao que parece, apreensão de
considerável volume de entorpecente: 1.489 quilos de
maconha.
O contexto apresentado nesta incipiente fase faz
concluir, em primeira análise, que o averiguado estava a
transportar a droga por diferentes entes federativos. Do
quadro apresentado, foi encontrado transportando de Três
Lagoas/MS para Minas Gerais quase uma tonelada e meia de
maconha, tendo-o sido abordado nesta Comarca, pela
polícia ostensiva.
(...)
A
prisão
do
averiguado
está
absolutamente
amparada pela lei, havendo fortes indícios de autoria
delitiva, o que demonstra a presença do 'fumus comissi
delicti', em virtude da flagrância, do encontro com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060802-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41990
6
acusado de considerável quantidade de droga (1480 quilos
de maconha).
(...)
Além disse, o volume de droga apreendida (quase
uma tonelada e meia de maconha), o valor que seria pago
ao transportador, ora preso (cerca de três mil reais,
conforme narrara na abordagem policial) e itinerário
(que
pretendia
cruzar
duas
fronteiras
estaduais,
passando-se por três estados diversos), denotam, em
análise perfunctória, que estamos a tratar de crime
praticado por organização criminosa”.
Diante desse contexto, pelo meu voto, a ordem
deve ser denegada.
De
início,
não
prospera
a
alegação
de
inocência, já que a presente via é imprópria ao
debate acerca do mérito das imputações (STJ, RHC
33795/SP, j. 11/03/14; STJ, HC 211.974/SP, j. 04/12/12;
STJ, HC 216998/PE, j. 02/02/12; STJ, RHC 20.569/BA, j.
19/04/07).
E a conversão da prisão em flagrante em
preventiva não se mostra eivada de ilegalidade.
Inicialmente, plenamente justificada pelo d.
magistrado a não realização de audiência de custódia
em virtude da pandemia do “coronavírus”, o que se
deu com fundamento nas disposições da Recomendação
n.o 62, do CNJ, especialmente com escopo no art. 8o,
da referida recomendação.
A prisão em flagrante foi comunicada à
autoridade
policial,
os
autos
policiais
foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060802-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41990
7
remetidos ao Ministério Público e ao Juízo, tendo
sido apreciada, nos termos da disciplina legal
acerca da matéria, a legalidade da custódia.
Neste quadro, não há que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade pela não
realização da audiência de custódia, eis que a
ausência de tal solenidade não causou prejuízo ao
paciente além de ter sido observada, pela autoridade
impetrada, a legalidade da prisão em flagrante como
efetuada.
E a conversão da prisão em flagrante em
preventiva não se mostra eivada de ilegalidade.
O Supremo Tribunal Federal, nos autos do
habeas corpus no 104.339/SP, em 10.05.2012 decidiu
pela inconstitucionalidade da vedação à liberdade
provisória aos processados pelo crime de tráfico de
entorpecente. Ou seja, e em outras palavras, decidiu
que cabe liberdade provisória também aos presos e
processados pelo crime de tráfico de entorpecente.
Assim, “tollitur quaestio”, ficando superado o
entendimento até então mantido por este relator em
processos onde debatido esse tema curvando-me,
democraticamente, à orientação pretoriana.
Cumpre, agora, somente analisar se, no caso
em concreto, possível é a concessão da liberdade
provisória ao paciente ou se mantida deve ser a
decisão do Juízo que converteu a prisão em flagrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060802-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41990
8
em prisão preventiva.
A Lei n.o 12.403/11 trouxe medidas cautelares
que complementam a efetivação da prisão processual
como exceção, em consonância com a constitucional
previsão da presunção de inocência (Constituição da
República, art. 5o, LXVI1).
O Título IX do CPP prevê medidas cautelares
diversas
da
prisão
processual,
conferindo
ao
magistrado a possibilidade de efetivar os motivos da
excepcional prisão cautelar sem que se imponha a
segregação provisória antes do trânsito em julgado
de eventual condenação (CR, art. 5o, incisos LXI,
LXIII, LXIV, LXV e LXVI2).
Prevê o art. 310, do CPP, em seus incisos,
que ao receber o auto de prisão em flagrante deve o
magistrado, de modo fundamentado (art. 93, IX, CR):
relaxar a prisão ilegal; ou converter a prisão em
flagrante em prisão preventiva, quando presentes os
requisitos
do
art.
312,
CPP
e
se
revelarem
inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares
1 Art. 5o, LXVI, CR: “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a
liberdade provisória, com ou sem fiança;”
2 CR: “Art. 5o omissis (...) LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita
e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou
crime propriamente militar, definidos em lei; (...) LXIII - o preso será informado de seus direitos,
entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de
advogado; LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu
interrogatório policial; LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;
LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória,
com ou sem fiança;” (destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060802-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41990
9
diversas da prisão (art. 319, CPP); ou conceder ao
flagrado a liberdade provisória, com ou sem fiança.
Permanece vigente e plenamente aplicável a
prisão preventiva se atendidos os requisitos do art.
312, do CPP3, se presente justa causa e acaso não
tenha o agente praticado fato típico sob excludente
de ilicitude (art. 314, do CPP4), possível, ainda,
nas hipóteses dos incisos do art. 313, do CPP5.
Nos termos do art. 315, §1o, do CPP, com
redação conferida pela Lei n.o 13.964/19,
“na
motivação da decretação da prisão preventiva ou de
qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou
contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida
adotada”.
E conforme o art. 315, §2o, do CPP, “não se
considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja
ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I -
limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de
3 “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.”
4 “Art. 314. A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas
constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos I, II e III do
caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.”
5 “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado
o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança,
adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas
protetivas de urgência;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060802-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41990
10
ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos
indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua
incidência no caso; III - invocar motivos que se
prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador; V - limitar-se a invocar precedente ou
enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos
determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento
se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir
enunciado
de
súmula,
jurisprudência
ou
precedente
invocado pela parte, sem demonstrar a existência de
distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.”
A redação do art. 315, §2o, do CPP, conferida
pela Lei n.o 13.964/19, guarda plena sintonia com o
claro comando do art. 93, inciso IV, da CR, e é
expressão da vontade do povo manifestada através de
seus representantes democraticamente eleitos para
compor o Poder Legislativo.
Revela,
ademais,
positivação
da
jurisprudência firmada pelos Tribunais Superiores,
que de há muito já não vinha admitindo a imposição
da restrição da liberdade de locomoção do ser humano
com base na gravidade em abstrato do delito ou
calcada em jargões e expressões genéricas, tais como
a
repercussão
social
do
delito
praticado,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060802-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41990
11
impunidade ou a credibilidade das Instituições6.
Neste quadro, para o decreto da prisão
cautelar, deve o julgador invocar circunstâncias
concretas, relativas à pessoa do réu e extraídas da
empreitada criminosa, que demonstrem a necessidade e
adequação da excepcional medida, estudo este pautado
pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente
à ação criminosa.
No caso dos autos, cuidou o d. Juízo de
fundamentar que foi o paciente flagrado quando
transportava, entre Estados da Federação (MS e MG),
em plena rodovia, quase uma tonelada e meia de
maconha, circunstância esta, concreta e relativa à
sua
pessoa,
extraída
da
empreitada
criminosa,
reveladora de sua periculosidade, sobretudo porque,
6 STF, HC 128.615 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 18/08/15; ; STF, HC 126.815, Rel.
Min. Marco Aurélio, Rel. para Acórdão Min. Edson Fachin, 1a Turma, j. 04/08/15; ; STF, 2a Turma,
HC 127.186/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28/04/15; STF, HC 125.957, 1a Turma, Rel. Min. Luiz
Fux, j. 24/02/15; STF, 2a Turma, HC 118.684/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 03/12/13; STF,
HC 110.132/SP, 2a Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16/10/12; STF, 2a Turma, HC
92.751/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 09/08/11; STJ, HC 531.097/MG, 5a Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10/09/19; STJ, RHC 115.428/RS, 6a Turma, Rel. Min, Rogerio
Schietti Cruz, j. 10/09/19; STJ, RHC 114.760/MG, 6a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 27/08/19;
STJ, 6a Turma, HC 440.677/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 08/11/18; STJ, HC 430.237/MG,
5a Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 06/02/18; STJ, HC 418.618/SP, 6a Turma, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, j. 06/02/18; STJ, HC 426.545/SP, 6a Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, j. 06/02/18; STJ, RHC 78.259/RJ, 6a Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j.
06/02/18; STJ, RHC 90.650/MG, 6a Turma, Re. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 12/12/17; STJ,
HC 391.534/PI, 6a Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 12/12/17; STJ, RHC 58.255/SP, 6a Turma, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15/10/15; STJ, HC 323.022/SP, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, j. 1o/10/15; STJ, RHC 63.248/SC, 6a Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, j. 15/09/15; STJ, HC 321.201/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 06/08/15; STJ, HC
296.543/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 02/10/14; STJ, HC 266.736/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 02/05/13; STJ, HC 240.939/RN, 5a Turma, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, j. 18/09/12; STJ, HC 206.726/RS, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j.
06/09/11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060802-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41990
12
conforme adequadamente observado pelo Juízo, a
significativa quantidade de narcótico apreendida
indica o envolvimento do paciente com organização
criminosa.
Estes elementos, concretos, presentes nos
autos e relativos à pessoa de Anderson, revelam,
seguramente, que ele em liberdade representaria
risco à ordem pública, em virtude de sua periculosidade.
Confira-se: “A periculosidade do agente, evidenciada
pelo modus operandi e a gravidade em concreto do crime constituem
motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar.
Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia,
DJe de 28/05/2013; HC 109.723/PI, Primeira Turma, de minha
relatoria, DJe de 27/6/2012; HC 118.982/MG, Rel. Min. Teori
Zavascki, Segunda Turma, DJe de 12/11/2013; RHC 117.467/SP,
Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 05/11/2013” (STF,
HC 117.894/SP, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j.
11/02/2014).
O registro de emprego lícito e residência
fixa, por si só, não afastam a necessidade e
adequação da excepcional prisão preventiva, já que
no caso dos autos a conduta perpetrada pelo paciente
demonstra, à evidencia, sua periculosidade, o que
além de impor a prisão como necessária e adequada à
garantia da ordem pública, revela que insuficiente
se mostra a imposição de medidas cautelares diversas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060802-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41990
13
da prisão.
Nos
dias
atuais,
estamos
diante
de
comprovada situação de pandemia, em relação ao novo
coronavírus, conforme reconhecido e declarado pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), o que fez com
que todos os Tribunais e magistrados adotassem
medidas, no âmbito das respectivas alçadas, para
enfrentamento dessa situação emergencial no combate
à proliferação ou disseminação desse vírus. Daí
porque o Conselho Nacional de Justiça, também no
âmbito de sua competência, editou a Recomendação
n.o
62/2020,
estipulando
normas
e
diretrizes
especificadas aos Tribunais e magistrados para
adoção de medidas preventivas.
A análise do presente writ deve se dar
considerando-se, além da disciplina legal acerca da
matéria, o fato de que o paciente está tolhido da
liberdade de locomoção por decisão judicial em
aparente confronto com o seu direito à proteção da
sua
vida,
conforme
consta
nas
diretrizes
da
Recomendação n.o 62, do CNJ, somando-se, a tudo
isso o dever de ser observado também, nesse
contexto, o direito da coletividade, objetivo maior
das normas legais.
Nesta
ótica,
e
pela
documentação
colacionada, não se mostra a custódia cautelar
afrontosa ao disposto na Recomendação CNJ n.o
62/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060802-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41990
14
Isso porque não se enquadra o paciente nas
situações pessoais previstas no art. 4o, inciso I,
alíneas 'a, 'b' e 'c', da recomendação de reexame da
necessidade e adequação da prisão preventiva nos
termos do art. 316, do CPP, priorizando-se “mulheres
gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por
criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência,
assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou
que se enquadrem no grupo de risco (...) pessoas presas em
estabelecimentos
penais
que
estejam
com
ocupação
superior à capacidade, que não disponham de equipe de
saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem
de interdição, com medidas cautelares determinadas por
órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que
disponham de instalações que favoreçam a propagação do
novo coronavírus (...) prisões preventivas que tenham
excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam
relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave
ameaça à pessoa”.
O fato de ser o paciente fumante, como
alega a impetrante, não leva à conclusão direta e
objetiva de que faça ele parte de grupo de risco em
virtude da pandemia do “coronavírus”, não constatado
nos autos menor notícia de que ele esteja em risco
ou na iminência de ter sua saúde, ou sua vida,
exposta a risco.
Tocante as medidas de cunho geral não se
tem notícias, e nem comprovação nestes autos, de que
as Autoridades Sanitárias que atuam junto ao Sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060802-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41990
15
Prisional, competentes que são para medidas de cunho
geral para evitar a propagação do vírus, tenham
deixado de tomar as medidas adequadas para evitar a
contaminação dos presos ali recolhidos, ou que
tenham recomendado o esvaziamento, ou interdição
desses estabelecimentos, de modos a justificar a
atuação substitutiva deste Relator na tomada de
medidas individuais para o paciente sem qualquer
subsídio técnico.
Não se vê, por tudo isso, afronta ou
ofensa
nas
diretrizes
estabelecidas
pela
Recomendação 62/CNJ. Portanto, e conclusão lógica, é
que deve prevalecer as normas legais tocante a
manutenção da prisão preventiva do paciente posto
que, pela natureza do crime praticado, sua gravidade
concreta, flagrado que foi transportando 1.489kg de
maconha entre Estados da Federação, como também
acima analisado, sobressai o direito da coletividade
na manutenção da ordem e sua proteção, que é o
objetivo maior das normas legais.
Conforme adequadamente expôs o Juízo,
eventual
transferência
do
paciente
para
estabelecimento prisional próximo de seus familiares
é providência de cunho administrativo e não se vê
qualquer ato da autoridade impetrada que, em tese,
represente ilegal tolhimento em sua liberdade de
locomoção sob esta ótica.
Deste
modo,
e
conclusivamente,
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060802-32.2020.8.26.0000 -Voto no 41990
16
constatada ilegalidade na conversão da prisão em
flagrante em preventiva, deve a ordem ser denegada.
Anota-se, finalmente, o prequestionamento
provocado, desnecessária a menção, um a um, dos
dispositivos tidos por violados.
Do exposto, e pelo meu voto, denego a
ordem.
Newton Neves
Relator